Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023469-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ALUMPAR ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 16.797.659/0001-50 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1023469-46.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Alumpar Alumínios Ltda.

Agravada:
Agropecuária Condor Ltda. – ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – REINTEGRAÇÃO POSSE BEM IMÓVEL RURAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1023469-46.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Alumpar Alumínios Ltda.

Agravada:
Agropecuária Condor Ltda. – ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alumpar Alumínios Ltda. em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, a agravante assevera na qualidade de terceiro interessado no deslinde da causa, isto em razão de ter adquirido o imóvel litigioso (Fazenda Mucuri) da Empresa Dizan Assessoria Econômica S/C, a recorrente comprovou ter exercido a posse efetiva, mansa e pacífica, por anos a fio, da Fazenda Mucuri até a data de 22.12.2021, inclusive através do desempenho de atividade econômica rural relevante no local.

Assevera que a agravada, antes do cumprimento provisório de sentença questionado nestes autos, nunca teve posse sobre a Fazenda Mucuri, mas apenas tentou turbá-la, o que fora de pronto repelido pelo juízo a quo por força de decisão liminar deferida no início da lide principal, isto nos idos de 2011.

Segue defendendo que, por ter sido preenchido os requisitos necessários para tanto nestes autos, diferentemente do que apontado pela i. decisão ora agravada, é sim o caso de deferimento da tutela de urgência/evidência recursal outrora negada, isto para fins de se determinar a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão que deu azo a interposição deste reclamo agravamental, determinando ainda o retorno das partes ao
status quo ante
, é dizer, determinando o retorno imediato da posse do bem em litígio para quem a detinha até o dia 21.12.2021,
in casu
a Agravante, até o julgamento final da lide.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 119965450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1023469-46.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Alumpar Alumínios Ltda.

Agravada:
Agropecuária Condor Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a Alumpar Alumínios Ltda. interpôs os embargos de terceiros em face da Agropecuária Condor Ltda. e Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda., adquirido em 20.08.2016, por meio de compromisso de compra e venda de imóveis rurais, 5.599,1335 hectares da área de terras objeto das matrículas 7.181, 7.190, 7.191, 7.192 e 7.193, registradas no 1o Registro de Imóvel de Comodoro/MT e, dentre elas, está a Fazenda Mucuri.

Ao apreciar os embargos de terceiros, o magistrado indeferiu a liminar de reintegração de posse em favor da embargante no imóvel, diante da decisão proferida nos autos ação de manutenção de posse no. 246.89.2011.8.11.0046,
que deferiu pedido de expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Mucuri, matriculado sob no 7.190 do CRI de Comodoro - MT, localizado no município de Campos de Júlio - MT, em favor da Agropecuária Condor Ltda.
(id. 115191089).

A agravante aviou o agravo de instrumento sustentando c
omprovou nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003429-02.2021.8.11.0046, a propriedade e posse do bem imóvel litigioso, adquirida da empresa Dizan Assessoria Econômica S/A, a qual exercia a posse do bem até 22.12.2021, quando do cumprimento do mandado reintegratório.

Afirma que a sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse, que extinguiu o feito por ausência de provas não conferiu proteção possessória a parte agravada.

Diz que a agravada nunca exerceu a posse efetiva do imóvel rural, e que não pode ser atribuído efeito dúplice às ações possessórias, para conferir proteção possessória, se não houve pedido expresso nesse sentido e se não há determinação na sentença executada, revelando-se
ultra petita
o deferimento de oficio da medida reintegratória.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

115807951).

Irresignada, agora avia o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, não restando evidenciada
a propriedade e posse do bem imóvel litigioso (Fazenda
Mucuri),
entendo que a liminar nos embargos de terceiro proferida pelo douto magistrado deve ser mantida.

De mais a mais, houve decisão de retratação de reintegração de posse da Fazenda Macuri em favor da Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. nos autos do RAIN 1018387-34.2021.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – ART. 1.012 §§ 3o E 4o DO CPC - RELEVÂNCIA E PERIGO DA DEMORA – PRESENTES OS REQUISITOS – AGRAVO PROVIDO.

A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação demonstrado
”
.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo. Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022